Tribunal: STJ
Processo: 1043555-46.2020.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637733 - MT
(2024/0145323-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RONDON DE ANDRADE PORTO
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - DF051599
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR -
DF052131
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
AMANDA ALEXIA MOURA ALENCAR - CE035160
AGRAVADO
: FLORESTECA S/A
ADVOGADOS
: RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - SP242692
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - SP432164
AFONSO JOSÉ SOUTO NETO - MT032754A
AGRAVADO
: RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: SÍLVIA HELENA MARREY MENDONÇA - SP174450
PAULO AUGUSTO FURTADO MENDONÇA - SP183195
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A
TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
339, 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta dos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47741317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/05/2025 19:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: d4a379e9-f9f3-4456-b774-9b7a4a8fa552

2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 339, 660 e 895 do
STF a caso em que se discute a suposta
contrariedade aos princípios constitucionais, quando o
exame depende de normas infraconstitucionais, da
superação de óbices processuais ou da apreciação da
matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais e da apreciação de
matéria fática, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895
do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
21/05/2025
27/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA47741317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/05/2025 19:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: d4a379e9-f9f3-4456-b774-9b7a4a8fa552

Brasília,
.
30 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47741317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/05/2025 19:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: d4a379e9-f9f3-4456-b774-9b7a4a8fa552

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637733 - MT (2024
/0145323-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RONDON DE ANDRADE PORTO
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - DF051599
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
AMANDA ALEXIA MOURA ALENCAR - CE035160
AGRAVADO
: FLORESTECA S/A
ADVOGADOS
: RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - SP242692
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - SP432164
AFONSO JOSÉ SOUTO NETO - MT032754A
AGRAVADO
: RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: SÍLVIA HELENA MARREY MENDONÇA - SP174450
PAULO AUGUSTO FURTADO MENDONÇA - SP183195
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
N. 895 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
339, 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta dos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 339, 660 e 895 do
STF a caso em que se discute a suposta
contrariedade aos princípios constitucionais, quando o
Documento eletrônico VDA47567287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: 0d775c40-a35c-40ed-bde4-fb508b28a1d4

exame depende de normas infraconstitucionais, da
superação de óbices processuais ou da apreciação da
matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que
acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência
detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à
existência de motivação que permita a compreensão da
solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais e da apreciação de
matéria fática, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895
do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.487):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I, OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera a violação ao art. 93, IX, da Constituição
Federal, arguindo que a fundamentação do acórdão recorrido não levou em
Documento eletrônico VDA47567287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: 0d775c40-a35c-40ed-bde4-fb508b28a1d4

consideração argumentos capazes de conduzir a conclusão diversa, sendo
inaplicável o Tema n. 339 do STF.
Aduz que, em todas as petições, demonstrou que não havia
fundamento para aplicar a Súmula 83 do STJ, em razão de julgados
divergentes, sendo devida a aplicação do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC
/2015, de forma que a omissão viola a segurança jurídica e configura
cerceamento de defesa.
Assevera, também, a não incidência dos Temas n. 660 e 895 do STF,
pois a questão discutida possui natureza constitucional e não apenas
infraconstitucional.
Argumenta que a análise da admissibilidade do recurso especial
envolve a interpretação de normas constitucionais, o que justifica o julgamento
pelo STF, contrariando o entendimento de que a matéria não possui
repercussão geral.
Aponta violação aos arts. 5o, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da CF.
Defende a inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, uma vez que o presente recurso não pode ser considerado protelatório.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.517-1.536.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão
em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
Documento eletrônico VDA47567287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: 0d775c40-a35c-40ed-bde4-fb508b28a1d4

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.421-1.426):
De início, conforme destacado na decisão que julgou o recurso
especial interposto pela ora agravante, o Tribunal local, ao julgar
o agravo interno, assim conclui (e-STJ, fls. 1.137-1.142, sem
grifo no original):
[...]
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de
que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente
deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples.
Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da
deserção. Precedentes.
Nesse sentido:
[...]
Além disso, de acordo com a jurisprudência do STJ, "somente
no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da
interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em
dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015)".
Precedentes
A esse respeito (sem grifo no original):
[...]
No caso em análise, o Tribunal de origem, após o indeferimento
da gratuidade de justiça, oportunizou a intimação da parte ora
insurgente para regularizar a situação, contudo, em razão da
sua inércia, foi decretada a deserção.
Assim, conforme a jurisprudência acima colecionada, e ao
contrário do que a agravante aduz, a situação dos autos não
autoriza a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, para o fim de
nova concessão de prazo para regularização do preparo.
O art. 101, § 2o, do CPC estabelece que, indeferida a gratuidade
de justiça, deve ser determinada a intimação da parte para
comprovação do preparo, sob pena de deserção, o que foi
devidamente realizado pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA47567287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: 0d775c40-a35c-40ed-bde4-fb508b28a1d4

Desse modo, constata-se que o acórdão recorrido julgou em
conformidade com entendimento desta Corte, incidindo a
Súmula n. 83/STJ.
Além disso, importa destacar que o caso dos autos não se
assemelha ao retratado no REsp 1.818.661/SE, uma vez que,
no referido julgado, a parte não pleitou a concessão da
gratuidade de justiça.
No mencionado recurso, a parte havia interposto apelação,
ocasião em que apresentou o comprovante de recolhimento de
preparo relativo a outro processo e, antes de intimada para
regularizar a situação, houve a comprovação do recolhimento do
preparo relativo ao feito correto, mas de forma simples. Em
razão desse fato, o Tribunal estadual entendeu não ser devida
nova intimação, porque a parte havia peticionado para
comprovar o preparo. Por tal motivo é que o STJ, em
observância
ao
CPC/2015,
concluiu
que
"a
apresentação espontânea da apelante, ao juntar o comprovante
pertinente ao recurso correto, ainda que em valor insuficiente, ao
contrário do que entendeu o Tribunal estadual, não tem o
condão de suprir a necessidade de intimação para regularização
do vício, que constitui direito da parte, o qual não deve ficar
submetido a juízo de discricionariedade do Magistrado". (REsp
n. 1.818.661/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
25/5/2023
Relativamente ao pleito da parte agravada para aplicação de
multa, esta Corte Superior tem entendido que o mero não
conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, sendo imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso.
Confira-se:
[...]
Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da
pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o
entendimento firmado na decisão agravada.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, o
3.
STF definiu o entendimento de que a suscitada afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF, que tem a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Documento eletrônico VDA47567287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: 0d775c40-a35c-40ed-bde4-fb508b28a1d4

Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11,do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I,
, do Código de Processo Civil.
a
Outrossim, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
4.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA47567287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: 0d775c40-a35c-40ed-bde4-fb508b28a1d4

A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
19/5/2016
16/6/2016
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado na sistemática da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I, , do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o,
5.
XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de normas
infraconstitucionais (art. 1.007 e parágrafos do CPC) e da apreciação de matéria
fática, motivo pelo qual se aplicam as conclusões firmadas nos mencionados
Temas n. 660 e 895 do STF.
Os entendimentos em questão foram adotados sob o regime da
repercussão geral e são de aplicação obrigatória, devendo os tribunais que
analisam a viabilidade prévia dos recursos extraordinários negar seguimento
aos recursos que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030,
I, a, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47567287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: 0d775c40-a35c-40ed-bde4-fb508b28a1d4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.637.733 / MT
Número Registro: 2024/0145323-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10435554620208110041 10514696420208110041
Sessão Virtual de
a
21/05/2025
27/05/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONDON DE ANDRADE PORTO
ADVOGADOS : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - DF051599
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
AMANDA ALEXIA MOURA ALENCAR - CE035160
AGRAVADO
: FLORESTECA S/A
ADVOGADOS : RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - SP242692
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - SP432164
AFONSO JOSÉ SOUTO NETO - MT032754A
AGRAVADO
: RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : SÍLVIA HELENA MARREY MENDONÇA - SP174450
PAULO AUGUSTO FURTADO MENDONÇA - SP183195
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONDON DE ANDRADE PORTO
Documento eletrônico VDA47726489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: ca1f9f77-ea2a-416c-9529-b7b30a28a4f1

ADVOGADOS : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - DF051599
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
AMANDA ALEXIA MOURA ALENCAR - CE035160
AGRAVADO
: FLORESTECA S/A
ADVOGADOS : RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - SP242692
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - SP432164
AFONSO JOSÉ SOUTO NETO - MT032754A
AGRAVADO
: RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : SÍLVIA HELENA MARREY MENDONÇA - SP174450
PAULO AUGUSTO FURTADO MENDONÇA - SP183195
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/05/2025
27/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47726489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: ca1f9f77-ea2a-416c-9529-b7b30a28a4f1